Tribunal: TJDFT
Processo: 0712417-48.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PADRASTO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DECOTE DA ANÁLISE NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO CABIMENTO. ABALOS PSICOLÓGICOS GRAVES E TENTATIVA DE SUICÍDIO. CAUSA DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório é suficiente para comprovar que o réu, então padrasto da vítima, cometeu o delito de estupro de vulnerável contra a menina, então com 9 (nove) anos de idade, consistente em, ao menos em duas oportunidades, acariciar a genitália e o ânus da criança, bem como tentar introduzir seu pênis na vagina dela, evidenciando a prática do delito previsto no artigo 217-A, “caput”, c/c artigo 226, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, não havendo falar em absolvição por ausência de provas.
2. Correta a análise desfavorável das consequências do crime, diante da comprovação de que a vítima teve afetada sua saúde emocional e psicológica, em razão dos abusos sofridos, a ponto de tentar suicídio.
3. O artigo 226, inciso II, do Código Penal prevê um aumento de metade, e não do dobro como procedido na sentença.
4. Recurso parcialmente provido.